Tribunal: TJES
Processo: 5007261-83.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007261-83.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO ANTONIO COLLODETTI

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALIA. ADESÃO AO PLANO “VALE MAIS”. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DAS REGRAS DO PLANO ANTERIOR E REVISÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. ART. 178, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE VINTE ANOS APÓS A MIGRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória cumulada com revisão de complementação de aposentadoria, reconheceu a decadência do direito do autor de pleitear a nulidade da adesão ao plano de previdência complementar “VALE MAIS”, administrado pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA. O autor sustenta que aderiu ao novo plano no ano de 2000 sob coação moral decorrente do temor de represálias laborais, o que teria acarretado alteração prejudicial nas regras de cálculo do benefício previdenciário complementar. Pleiteia a nulidade da migração, o restabelecimento das regras do plano anterior e o pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito ao reconhecer a decadência do direito de anular o negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão da complementação de aposentadoria fundada em alegado vício de consentimento na migração de plano de previdência privada submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de pedir da demanda está fundada na alegação de vício de consentimento decorrente de coação moral no ato de adesão ao plano previdenciário “VALE MAIS”, o que confere natureza eminentemente anulatória à pretensão deduzida.

O restabelecimento das regras do plano previdenciário anterior e a eventual apuração de diferenças na complementação de aposentadoria dependem logicamente da prévia invalidação do negócio jurídico de migração, o que evidencia a subordinação do pedido revisional à desconstituição do ato negocial.

Nas hipóteses em que a revisão do benefício previdenciário complementar depende da anulação do ato de migração entre planos, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, I, do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece que o termo inicial da decadência corresponde à data da adesão ao novo plano, momento em que cessaria eventual coação alegada pelo participante.

Tendo a migração ocorrido em abril de 2000 e a ação sido proposta apenas em 2021, verifica-se o transcurso integral do prazo decadencial, o que inviabiliza a rediscussão da validade do negócio jurídico.

A tentativa de enquadrar a controvérsia como revisão de benefício previdenciário de trato sucessivo não se sustenta, pois o exame do cálculo do benefício pressupõe a prévia desconstituição do ato de migração, já atingido pela decadência.

O reconhecimento da decadência impede o exame das demais alegações recursais, por extinguir o direito potestativo de anular o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de restabelecimento das regras de plano de previdência complementar anterior, fundada em alegado vício de consentimento na migração entre planos, possui natureza anulatória de negócio jurídico e submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo decadencial para anulação da migração de plano de previdência privada por coação corresponde à data da adesão ao novo plano, momento em que cessaria o alegado constrangimento.

A revisão do valor da complementação de aposentadoria não pode ser examinada quando depende da prévia invalidação de ato de migração já atingido pela decadência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 178, I. CPC, arts. 487, II, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.191.774/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.09.2015, DJe 24.09.2015; TJES, Apelação Cível nº 048140075218, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 18.02.2020; TJES, Apelação Cível nº 024140227752, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 012140183729, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 01.12.2020; TJES, Apelação Cível nº 024140222472, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 18.02.2020; TJES, Apelação nº 012140083051, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 18.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007261-83.2025.8.08.0024

A
PT
E:
CELSO ANTONIO COLLODETTI

APD
A
:
VALE S.A.

RELATOR
: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, em breve síntese
, o autor sustenta que, durante a vigência do contrato de trabalho mantido com a empresa ré, era participante do plano de previdência complementar administrado pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA, tendo sido, segundo afirma, compelido a aderir ao plano denomin
ado
“VALE MAIS”
,
no ano de 2000, sob alegada coação moral decorrente do temor de represálias laborais, inclusive eventual perda do emprego.

Afirma que a referida migração teria acarretado substancial alteração das regras de cálculo do benefício previdenciário complementar, resulta
ndo em
prejuízo material consistente na redução do valor da complementação de aposentadoria
, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade do termo de adesão ao novo plano, com a consequente restauração das regras do plano anterior, bem c
omo o pagamento de indenização correspondente às diferenças devidas a título de complementação previdenciária.

O Juízo de primeiro grau, ao examinar a controvérsia, concluiu que a pretensão deduzida em juízo possui natureza
anulatória de negócio jurídico
, fundada em alegado vício de consentimento consistente em coação, razão pela qual entendeu aplicável o
prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, inciso I, do Código Civil
, contado da data da cessação da suposta coação.

Considerando que a migração do plano previdenciário ocorreu no ano de
2000
, ao passo que a ação judicial foi proposta apenas em
2021
, entendeu o magistrado singular que o direito potestativo de pleitear a anulação do negócio jurídico encontrava-se fulminado pela decadência, motivo pelo qual extinguiu o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, que
não incide decadência na hipótese
, sob o argumento de que a pretensão deduzida não se limita à anulação do negócio jurídico de migração, mas sim à revisão do valor da complementação de aposentadoria, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, renovada mensalmente. Defende, ainda, que o Estatuto e Regulamento do plano previdenciário preveem a imprescritibilidade do direito às suplementações de aposentadoria, incidindo apenas prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

Pois bem.

Examinando-se o conjunto das alegações deduzidas na demanda originária, verifica-se que o núcleo da causa de pedir repousa na alegação de que a adesão do autor ao plano previdenciário denominado “VALE MAIS”, ocorrida em abril de 2000, teria sido viciada por coação moral exercida pela empregadora, circunstância que teria comprometido a livre manifestação de sua vontade no momento da celebração do negócio jurídico.

É dizer: o próprio fundamento jurídico da pretensão autoral está assentado na existência de vício de consentimento no ato de adesão ao novo plano previdenciário, cuja invalidação é condição lógica e jurídica indispensável para o acolhimento das demais pretensões deduzidas na inicial.

O
restabelecimento das regras do plano anterior e a eventual apuração de diferenças na complementação de aposentadoria somente poderiam ocorrer caso previamente reconhecida a nulidade do ato jurídico de migração, o que evidencia que o pedido de revisão do benefício previdenciário encontra-se logicamente subordinado à desconstituição do negócio jurídico celebrado.

Nessa perspectiva, revela-se inequívoco que a pretensão deduzida pelo autor ostenta natureza anulatória de negócio jurídico, fundada em alegado vício de consentimento decorrente de coação, razão pela qual incide, de forma direta, o regime jurídico previsto no art. 178, inciso I, do Código Civil, segundo o qual:

Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
, contado:

I -
no caso de coação, do dia em que ela cessar
;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a revisão de benefício previdenciário complementar depende da prévia invalidação do ato de migração entre planos, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos, por se tratar de pretensão fundada em vício de consentimento.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado pela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO . REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. REGRAS DO CONTRATO EXTINTO. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO.
1. Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato original . Hipótese dos autos.
2. A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). 3. Incide a prescrição quinquenal e de fundo de direito nos casos de resgate da reserva de poupança, pois configurado ato único (desligamento do participante da entidade de previdência privada). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1191774 RS 2010/0077279-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015)

No mesmo sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
possui orientação jurisprudencial reiterada no sentido de que o prazo decadencial para anulação da migração entre planos previdenciários deve ser contado
a partir da data da adesão ao novo plano
, momento em que cessaria eventual coação alegada pelo participante.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO. ANULAÇÃO. COAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE ADESÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 178, I, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico por coação, contados da data que ela cessar;

2. O entendimento consolidado do TJES é no sentido de que o termo inicial para contagem da decadência para anulação do ato de migração do para o plano de previdência Valia é a data em que realizada a integração beneficiário ao novo plano, uma vez que, a partir da adesão, não permanece mais a condição de coação;
3. Diante do reconhecimento da decadência do próprio direito, resta prejudicada a análise dos demais pontos do recurso, na medida em que O direito autoral continuaria atingido pela decadência, ainda que se cogitasse em possibilidade de reforma da sentença em razão de entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva da VALE S/A. para ações como a presente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140075218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020); 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140227752, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA PRETENSÃO ANULATÓRIA DE MIGRAÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 'VALIA' PARA O PLANO 'VALE MAIS' ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DIREITO MATERIAL ATINGIDO PELA DECADÊNCIA ART. 178, § 9º, V, b, DO CC/1916 E ART. 178, I, DO CC/02 PRAZO QUADRIENAL CONTADO DA CESSAÇÃO DO ATO COATOR DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA REFORMA DA SENTENÇA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA DECADÊNCIA ART. 487, II, CPC APELAÇÃO PRINCIPAL PREJUDICADA.
1. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por coação é de 04 (quatro) anos, contado a partir do dia em que ela cessar.
2. A data da migração do autor do plano 'Valia' para o plano 'Vale mais' deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial, já que a relatada pressão psicológica impingida pelo empregador cessou no momento em que aquele aderiu ao novo plano
. 3. Passados mais de 04 (quatro) anos entre a migração que se pretende anular e o ajuizamento desta ação, impõe-se reconhecer a decadência do direito do autor.
4. Apelo adesivo provido. Sentença Reformada. Processo extinto com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. 5. Apelo principal prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140183729, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. REGRAS DO CONTRATO EXTINTO. ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO DE MIGRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178, §9º, INCISO V, DO CC/1916. 1. – A revisão de benefício previdenciário deduzida na petição inicial somente seria viável se tal direito não tivesse sido alcançado pela decadência, que no caso obstaculizou a pretensão de desconstituição em pleito anulatório - do pacto de migração do plano de aposentadoria complementar 'VALIA' para o plano 'VALE MAIS', sob alegação de vício de consentimento. Na respeitável sentença ficou claro que a migração entre planos ocorreu em 19/04/2000, portanto há mais de 14 (quatorze anos desde o ajuizamento da ação, isto é, quando ainda vigente o Código Civil de 1916.
2. – Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato original.
Hipótese dos autos.”. (STJ, AgRg no REsp 1191774/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ: 24-09-2015). 3. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140222472, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA MIGRAÇÃO DE PLANO VALIA DECADÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não obstante as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inicial, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma. Preliminar rejeitada. 2 – O recorrente encontra-se sob o pálio da assistência judiciária gratuita deferida pelo magistrado de piso, e não revogada expressamente na sentença. Ademais, não há nos autos documentos a refutar a declaração de pobreza juntada pelo apelante.
3 – Verifica-se dos autos que a migração do plano Valia para o plano Vale Mais ocorreu no ano de 2000, sendo esta data, portanto, considerada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 178, § 9º, V, a, do CC/16, vigente à época, e art. 178, I, do CC/02. Precedentes deste Tribunal.
4 – Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 012140083051, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a
migração do autor para o plano “VALE MAIS” ocorreu em abril de 2000
, circunstância que delimita o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 178, inciso I, do Código Civil.

Entretanto, a presente demanda somente foi proposta
no ano de 2021
, isto é, mais de vinte anos após a celebração do negócio jurídico cuja anulação se pretende.

Dessa forma, o prazo decadencial de quatro anos encontrava-se há muito escoado quando do ajuizamento da ação, circunstância que torna juridicamente inviável a rediscussão da validade do ato de migração entre os planos previdenciários.

Cumpre salientar que a tentativa do apelante de enquadrar a controvérsia como simples revisão de benefício previdenciário, fundada em obrigação de trato sucessivo, não se sustenta à luz da estrutura lógica da pretensão deduzida.

Isso porque o eventual reconhecimento de diferenças no valor da complementação de aposentadoria depende, necessariamente, da prévia invalidação do negócio jurídico de migração, circunstância que evidencia a natureza eminentemente
anulatória
da demanda.

Admitir o exame indireto da validade do ato de migração após o decurso do prazo decadencial implicaria, em última análise,
esvaziar a função estabilizadora da decadência
, instituto que tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações negociais, impedindo a perpetuação indefinida da possibilidade de desconstituição de atos jurídicos regularmente celebrados.

Portanto, constatado que o direito potestativo de anular o negócio jurídico foi exercido muito além do prazo legal estabelecido pelo art. 178, inciso I, do Código Civil, impõe-se reconhecer o acerto da sentença recorrida ao declarar a decadência da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, restam prejudicadas as demais alegações recursais, uma vez que o reconhecimento da decadência impede o exame do mérito propriamente dito da controvérsia.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

nego-
lhe
provimento
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a decadência do direito autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Ante o desprovimento recursal, majoro os honorários n
a forma do § 11, do artigo 85, do
CPC,
em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando-se em 12% (doze por cento),
mantida a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.